Tribunal: TJES
Processo: 0008922-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008922-61.2020.8.08.0024

APELANTES: CHRISTIANN JANUTH DOS SANTOS, LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DANTAS BRAGA NETO - ES18620-A
Advogados do(a) APELANTE: CRISTINA FLOR DE SOUZA - ES30793, JEFFERSON DAS CHAGAS GOMES - ES32651

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. RECURSOS DAS DEFESAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA ALGUNS VETORES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DOS RÉUS À ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Hipótese em que as prévias circunstâncias investigativas que levaram à abordagem, assim como a confiabilidade da declaração dos policiais, corroborada pela confissão do corréu Christiann, tornam inquestionável o cometimento da prática delitiva do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

2. Em relação à pena-base de Christiann, a fundamentação apresentada para sua exasperação revelou-se genérica e abstrata, tendo o juízo primevo delineado circunstâncias que são inerentes ao tipo penal, o que não se coaduna com o princípio da individualização da pena.

3. Quanto à pena-base do réu Luiz Aurelio, a sua culpabilidade merece avaliação desfavorável, uma vez que a condição de policial militar torna a conduta do agente mais reprovável, posto que, por ser agente da lei que tem importância no combate aos crimes, espera-se que atue em conformidade com suas atribuições. Por outro lado, os outros vetores assinalados pelo juízo primevo são inidôneos e devem ser decotados.

4. Não deve ser reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em favor dos acusados, diante da existência de elementos concretos nos autos, que apontam a dedicação dos réus à atividade criminosa.

5. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008922-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIANN JANUTH DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. RECURSOS DAS DEFESAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA ALGUNS VETORES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DOS RÉUS À ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Hipótese em que as prévias circunstâncias investigativas que levaram à abordagem, assim como a confiabilidade da declaração dos policiais, corroborada pela confissão do corréu Christiann, tornam inquestionável o cometimento da prática delitiva do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

2. Em relação à pena-base de Christiann, a fundamentação apresentada para sua exasperação revelou-se genérica e abstrata, tendo o juízo primevo delineado circunstâncias que são inerentes ao tipo penal, o que não se coaduna com o princípio da individualização da pena.

3. Quanto à pena-base do réu Luiz Aurelio, a sua culpabilidade merece avaliação desfavorável, uma vez que a condição de policial militar torna a conduta do agente mais reprovável, posto que, por ser agente da lei que tem importância no combate aos crimes, espera-se que atue em conformidade com suas atribuições. Por outro lado, os outros vetores assinalados pelo juízo primevo são inidôneos e devem ser decotados.

4. Não deve ser reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em favor dos acusados, diante da existência de elementos concretos nos autos, que apontam a dedicação dos réus à atividade criminosa.

5. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:-
11/10/2023

RELATORIO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATORIO):-

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
CHRISTIANN JANUTH DOS SANTOS e LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes (Id. 4987725, pp. 177/196), por meio da qual foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado (Christiann) e 11 (onze) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, em regime inicial fechado (Luiz).

Em razões recursais, pp. 215/239, o apelante Christiann requer a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. Requer, ainda, a redução da pena de multa sob a alegação de insuficiência financeira e o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, o réu Luiz (pp. 241/271) pugna pela absolvição sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Órgão Ministerial de origem, pp. 275/281, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O e. Desembargador Eder Pontes da Silva proferiu despacho declarando seu impedimento para atuar no feito (id. 5767202).

Por sua vez, o e. Desembargador Fernando Zardini Antonio determinou a redistribuição do feito em razão da prevenção (id. 5785551).

Em Parecer constante do ID nº 5126107, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento dos apelos defensivos.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 5 de setembro de 2023.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
CHRISTIANN JANUTH DOS SANTOS e LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes (Id. 4987725, pp. 177/196), por meio da qual foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado (Christiann) e 11 (onze) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, em regime inicial fechado (Luiz).

Em razões recursais, pp. 215/239, o apelante Christiann requer a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. Requer, ainda, a redução da pena de multa sob a alegação de insuficiência financeira e o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, o réu Luiz (pp. 241/271) pugna pela absolvição sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de junho de 2020, os réus, mediante cooperação recíproca, estavam guardando quatro tabletes de substância semelhante à droga conhecida como “maconha”, com o intuito de expô-la à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando foram abordados por Policiais Civis, que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão para apuração de um crime de homicídio.

Nesse contexto, os policiais seguiram à residência de Christiann, onde apreenderam quatro tabletes de maconha.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os apelantes foram condenados pelo cometimento do delito de tráfico de drogas e absolvidos do crime de associação para o tráfico.

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como

tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 37/43), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 73), no Auto de Constatação de Substância Entorpecentes (vol. 01, p. 79) e no Laudo de Exame Químico (vol. 02, p. 105).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que conduziram a abordagem dos réus no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos as transcrições de seus depoimentos:

Testemunha Felipe Silva Ferreira

Que foi recebido um mandado de busca e apreensão. Que a equipe se dirigiu ao Bairro Itararé. Que chegaram na residência e não tinha ninguém. Que a família do réu autorizou a entrada. Que dentro da geladeira foram encontrados quatro tabletes de maconha. (...). Que foi informado que a casa era de Christian. (...).
Que o réu disse que estava guardando a droga para uma terceira pessoa. Que ele falou que estava guardando as drogas para um policial militar.
Que ele não falou exatamente o nome do policial, mas seu apelido. Que se não se engana o apelido é Junior Birro.
Que ele indicou onde o policial mora.
Que coincidentemente também havia um mandado de busca e apreensão em desfavor do policial. (...). Que todos foram conduzidos à Delegacia.
Que esse policial seria o dono da droga. Que esse policial é o réu Luiz Aurelio.
(...). Que não conhecia os réus de outras diligências. Que reconhece os dois réus como as pessoas apreendidas e presas no dia dos fatos.

Testemunha Silvio Jose Teles

Que as diligências decorreram de uma investigação de Guarapari. Que estavam cumprindo de dois mandados de busca e apreensão.
Que na primeira residência encontraram quantidade significativa de maconha no interior de uma geladeira. Que o proprietário do imóvel disse que as drogas eram de um policial militar que também era alvo de busca e apreensão.
(...).
Que identifica os réus como as pessoas da diligência realizada
.

Infere-se do incidente de busca e apreensão tombado sob nº 0008922-61.2020.8.08.0024 que foi autorizada interceptação telefônica dos terminais telefônicos dos réus e, em uma das ligações, Luiz Aurélio ligou para Christiann, oportunidade em que trataram sobre a venda de “tênis”, tendo o segundo vendido dois “tênis” pela quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), restando ainda outros dois.

Cumpre ressaltar que o réu Christiann descreveu durante seu interrogatório a referida conversa, esclarecendo que se tratava da comercialização de drogas em nome de Luiz Aurélio.

Apesar de o réu Luiz Aurélio ter negado os fatos, sua versão dos fatos destoa do acervo probatório produzido, considerando as prévias circunstâncias investigativas que levaram a sua abordagem, assim como a confiabilidade da declaração dos policiais, corroborada pela confissão do corréu.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).

4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável.

No que se refere à dosimetria, o juízo primevo exasperou as penas-bases de ambos os réus.

Em relação a Christiann, a pena-base foi exasperada com base na avaliação negativa da culpabilidade, dos motivos, circunstâncias e consequências do delito. Confira-se:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, não havendo prova da reincidência nos autos; a conduta social comprovada à fl. 29, o que deve ser valorado em favor do acusado; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como formar um juízo negativo; quanto aos
motivos
do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, guardava entorpecentes para a fomentação do tráfico de drogas, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, tendo sido inclusive comprovado que o entorpecente era oriundo de Marataízes, havendo suspeita de ter sido adquirido por meio de um latrocínio, tornando injustificável a conduta delituosa;
as circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso flagrante em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão, no qual constavam informações acerca da utilização da residência acusado para a guarda de drogas, sendo a substância entorpecente apreendida dentro do referido imóvel; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

A fundamentação apresentada, no entanto, revelou-se genérica e abstrata, tendo o juízo primevo delineado circunstâncias que são inerentes ao tipo penal para promover a exasperação, o que não se coaduna com o princípio da individualização da pena.

No que se refere especificamente aos
motivos
do crime, a mera
suspeita
de que as drogas teriam sido adquiridas por meio de um latrocínio não autoriza a exasperação, diante da falta de base probatória.

Diante do exposto, deve a pena-base de Christiann ser redimensionada para o mínimo legal.

Por sua vez, a pena-base de Luiz Aurelio foi exasperada com base na seguinte fundamentação:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
, levando-se em consideração o desempenho da função pública de policial militar
; antecedentes imaculados, não havendo prova da reincidência nos autos; a
conduta social
foi comprovada à fl. 06 dos autos sob n° 00011002-95.2020.8.08.0069, em apenso, motivo pelo qual deve ser valorado em desfavor do acusado; a
personalidade
é voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si ajuizada uma outra ação penal pela prática de um crime correlato aos fatos apurados nestes autos, conforme relatório de fls. 14/15, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos
do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, comercializava entorpecentes, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa, tendo sido inclusive comprovado que o entorpecente era oriundo de Marataízes havendo suspeita de ter sido adquirida por meio de um latrocínio; as
circunstâncias
não são favoráveis, sendo inadmissível um Policial Militar traficar drogas, cometer crime contra a sociedade, sendo totalmente o inverso do que se espera. Registro que o acusado foi preso flagrante em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão, no qual constavam informações acerca do envolvimento com o tráfico de drogas, sendo a substância entorpecente apreendida no imóvel do acusado Christiann, o qual guardou a seu pedido; as
consequências
são gravíssimas, causando uma imensa insegurança na sociedade, entendendo que o fato do condenado ser Policial Militar gera uma maior insegurança na sociedade, em razão do Policial Militar ter a função de proteger a sociedade e não de expor a sociedade aos riscos causados pelo tráfico de drogas; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Com efeito, entendo que a reprimenda também deve ser corrigida.

Em relação à
culpabilidade
, a condição de policial militar torna a conduta do agente mais reprovável, posto que, por ser agente da lei que tem importância no combate aos crimes, espera-se que atue em conformidade com suas atribuições.

No entanto, em relação à
conduta social
e à
personalidade
, ações penais em curso não se prestam para reputar como desfavoráveis os referidos vetores, sobretudo com arrimo no princípio constitucional da presunção de inocência.

Ademais, o teor do enunciado sumular 444, do STJ, preceitua ser vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base. Assim sendo, se não é possível que processos criminais em andamento sejam utilizados para fins de indicar maus antecedentes, também não há razão para utilizar o mesmo parâmetro para avaliar a personalidade e a conduta social.

Quanto aos
motivos
do crime, considerando que a mesma fundamentação fora utilizada para agravar a pena do corréu Christiann, pelas mesmas razões deverá ser afastada.

No tocante às
circunstâncias
, o juízo primevo salientou as condições de ser agente policial como base para recrudescer a pena. Ocorre que há
bis in idem
nessa avaliação, haja vista que o fato de o réu ser agente de segurança pública foi considerado para avaliar sua culpabilidade.

Por fim, as consequências assinaladas são inerentes ao crime, razão pela qual referido vetor não é idôneo para promover a exasperação.

No que se refere ao benefício do tráfico privilegiado, verifico que os réus são tecnicamente primários e, além disso, não ficou demonstrado sua dedicação a atividades criminosas, sendo necessário destacar, mais uma vez, que ações penais em curso ou expedientes investigatórios não se prestam para indicar a habitualidade na vida do crime.

Frente a essas considerações, reputo preenchidos os requisitos para a aplicação da regra prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Por outro lado, a quantidade de entorpecentes apreendidos (
cerca de três quilos de maconha)
é circunstância que, embora não seja, por si só, empecilho para afastar a minorante, tem o condão de levar à modulação de sua fração redutora.

Como se sabe, a temática envolvendo a natureza e a quantidade de entorpecentes como critério para a análise da dosimetria da pena e como elemento para influenciar na configuração (ou não) do tráfico privilegiado é uma questão que vem recebendo objeto de intensa discussão pelos Tribunais Pátrios.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base

quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Nesse diapasão, em um universo de situações que envolvem traficantes habituais, muitas das vezes condenados em razão de terem consigo quantidade de drogas consideravelmente menor, mostra-se completamente razoável que a fração redutora a ser aplicada para o apelante seja menor, afastando-se, portanto, do patamar de dois terços, haja vista a substancial apreensão de entorpecentes encontrados com aquele.

Forte em tais razões, e considerando, ainda, que o delito foi praticado em concurso de pessoas, reputo razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins de incidência do tráfico privilegiado.

Após analisar todos os critérios utilizados para a quantificação da pena, passo à readequação do cálculo dosimétrico.

1) Em relação ao réu Christiann Januth dos Santos

A pena-base, não havendo circunstâncias judicias negativas, deve ser aplicada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena intermediária, haja vista que já se encontra no mínimo legal (Súmula 231, do STJ).

Na terceira fase, diante do reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, aplico a fração redutora de 1/6, razão pela qual a pena definitiva será de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória, FIXO o
regime aberto
para início de cumprimento de pena.

Não é viável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, haja vista que a pena aplicada é superior a quatro anos.

2) Em relação ao réu Luiz Aurélio Coutinho Junior

Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), reduzo a pena, proporcionalmente, para 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, aplicando a fração redutora do artigo 33, § 4º, do Código Penal, sua pena total será de
05 (cinco) anos de reclusão e 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante do quantitativo de pena e da existência de um vetor desfavorável do artigo 59, do Código Penal, deverá ser o
semiaberto
.

Há óbice na substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos.

Sobre a redução da multa e o pedido de gratuidade da justiça, cabe ao Juízo da Execução analisar os requerimentos, posto que tem competência para zelar pelo integral cumprimento da reprimenda imposta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos
para reduzir a pena dos apelantes para

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa (Christiann) e 05 (cinco) anos de reclusão e 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias-multa (Luiz Aurelio)

É como voto.

Caso assim esta eg. Câmara entenda, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura do réu Christiann Januth dos Santos, salvo se por outro motivo estiver preso.

Em relação ao réu Luiz Aurelio Coutinho Junior, comunique-se ao Juízo competente para que promova a readequação do regime de cumprimento de pena.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 18/10/2023

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0008922-61.2020.8.08.0024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar os recursos dos acusados CHRISTIANN JANUTH DO SANTOS e LUIZ AURÉLIO COUTINHO JÚNIOR, condenados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), o primeiro às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, e o segundo às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.000 (um mil) dias- multa.

O Relator, Des. Helimar Pinto, deu parcial provimento ao recurso do réu CHRISTIANN, para afastar a negativação dos vetores “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, na primeira fase dosimétrica, fixando a pena-base, no mínimo legal de 05 (cinco) anos, além de aplicar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), concretizando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Por sua vez, quanto ao acusado LUIZ AURÉLIO, o insigne Des. Relator, também deu parcial provimento ao apelo, para reconhecer como indevida a desvaloração das balizas “conduta social”, “personalidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, na fase do art. 59, do CP, tendo estabelecido a pena-base, em 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias- multa, aplicando, ainda, a minorante do tráfico privilegiado, motivo pelo qual, fixou a pena definitiva, em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias-multa

Em relação aos pleitos de redução da pena-base, comungo do mesmo entendimento do Des. Relator, já que indevida a desvaloração das vetoriais acima citadas, devendo ser estabelecida a pena-base, na forma como fixada, por sua Excelência

Todavia, quanto ao benefício do tráfico privilegiado, inauguro a divergência, pois, no meu entender, é inviável o seu reconhecimento, em favor dos réus.

Isto porque, o acusado CHRISTIANN, guardava em sua residência, 04 (quatro) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 03 (três) quilos, que foram apreendidos em razão do mandado de busca e apreensão expedido no processo nº 0001041-92.2020.8.08.0069 (fls. 09), tendo em vista a informação de que escondia, em sua casa, uma arma de fogo, que foi utilizada em um homicídio, no contexto do tráfico de drogas, também ocorrido na comarca de Marataízes.

Tais circunstâncias, aliadas ao relatório de transcrição de interceptação telefônica (fls. 61/61-verso), comprovando a sua participação na traficância, justificam a não aplicação da minorante, pois demostrada a sua habitualidade delitiva.

De igual modo, verifico que o acusado LUIZ AURÉLIO, também foi alvo do mandado de busca e apreensão (fls. 12), assim como da interceptação telefônica (fls. 61/61-verso), sendo ele policial militar, e o proprietário da droga apreendida, na residência do corréu, além de ter sido condenado, na ação penal nº 0001243-69.2020.8.08.0069, pelo delito de latrocínio (art. 157, § 3º, inciso II, do CP), no contexto do tráfico de drogas, ainda sem trânsito em julgado, o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa.

Assim, tenho que não deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual a pena definitiva do réu CHRISTIANN, deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa; e do réu LUIZ AURÉLIO, em 06 (seis) anos de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias- multa, mantido o regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância negativa, na fase do art. 59, do CP, conforme previsão contida no art. 33, § 3º, do CP.

Pelo exposto, divirjo parcialmente do voto do Des. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos réus CHRISTIANN JANUTH DO SANTOS e LUIZ AURÉLIO COUTINHO JÚNIOR, fixando a pena definitiva, do primeiro, em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, e do segundo, em 06 (seis) anos de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, mantido o regime fechado.

É

como voto

*

V OTO DIVERGENTE

O
SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Como relatado pelo Exmo. Des. Relator, os Recorrentes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado (Christiann) e 11 (onze) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, em regime inicial fechado (Luiz).

Isso porque, no dia 05 de junho de 2020, os réus, mediante cooperação recíproca, estavam guardando quatro tabletes de substância semelhante à droga conhecida como “maconha”, pesando 2,930 kg, com o intuito de expô-la à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando foram abordados por Policiais Civis, que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão para apuração de um crime de homicídio.

O Exmo. Des. Relator passou muito bem pelas provas de autoria e materialidade, deixando clara a prática do crime.

Apesar disso, divirjo da conclusão lançada por S. Exa., quando do refazimento da dosimetria, ao reconhecer em favor dos Recorrentes o benefício do tráfico privilegiado.

Isso porque, como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau,

Registro que o próprio acusado disse em juízo que tentou comercializar as drogas que estavam em sua residência com um terceiro não identificado, não sendo concluída a transação porque o comprador não tinha toda a quantia cobrada, o que me leva a crer que a guarda era contínua e duradoura, visto que o acusado não logrou êxito em comprovar que havia recebido o entorpecente 02 (dois) dias antes da prisão em flagrante, não se desincumbindo do ônus processual que sobre ele recaía.

Ressalto que toda a conversa sobre a transação frustada foi interceptada, cuja transcrição à fl. 61, deixa claro que além de guardar a droga, o acusado também praticava atos de comercialização, tendo sido expedido mandado de busca e apreensão, por este Juízo, conforme fls. 49/50, em função das informações passadas pela polícia civil, o que demonstra também o envolvimento do acusado Christiann com o comércio ilícito de drogas.

Convém mencionar, que quase 03 K (três quilos) de maconha fragmentados, renderiam mais de 600 (seiscentas) buchas de maconha, pesando 5g (cinco gramas) cada, o que demonstra que o tráfico fomentado pelo acusado Christian era intenso e duradouro.

Ora, estamos diante do comércio de 3 (três) quilos de maconha que ainda foram submetidas à comercialização, com negociação de valor como se pode ver do depoimento prestado por Christian, que recusou oferta por parte do potencial comprador.

A estrutura não pode ser enquadrada tão facilmente em um tráfico privilegiado, sob pena de aplicarmos ao caso em apreço regra que deve reger relações propriamente incipientes de venda ilegal de tóxicos.

Assim, em que pese concordar com a fixação das penas em seu mínimo legal em relação ao réu Christiann Januth dos Santos e 06 (seis) anos de reclusão em relação ao réu Luiz Aurélio Coutinho Junior, não vejo como beneficiá-los com a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Assim, em razão da pena imposta e à míngua de dados consolidados nos autos para apuração segura do tempo de detração de pena, fixo o regime SEMIABERTO para cumprimento das penas, deixando ao Juízo das execuções penais a avaliação da progressão do regime de ambos.

Sobre os pedidos de redução da multa e de gratuidade da justiça, como destacado pelo Relator, estes cabem ao Juízo da Execução analisar os requerimentos, posto que tem competência para zelar pelo integral cumprimento da reprimenda imposta.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para reduzir as penas dos Recorrentes a:
(i)
Christiann Januth dos Santos, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa;
(ii)
Luiz Aurélio Coutinho Junior, 6 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Vitória, 18 de outubro de 2023.

WILLIAN SILVA

DESEMBARGADOR

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DIVERGENTE

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar os recursos dos acusados CHRISTIANN JANUTH DO SANTOS e LUIZ AURÉLIO COUTINHO JÚNIOR, condenados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), o primeiro às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, e o segundo às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.000 (um mil) dias-multa.

O Relator, Des. Helimar Pinto, deu parcial provimento ao recurso do réu CHRISTIANN, para afastar a negativação dos vetores “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, na primeira fase dosimétrica, fixando a pena-base, no mínimo legal de 05 (cinco) anos, além de aplicar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), concretizando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Por sua vez, quanto ao acusado LUIZ AURÉLIO, o insigne Des. Relator, também deu parcial provimento ao apelo, para reconhecer como indevida a desvaloração das balizas “conduta social”, “personalidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, na fase do art. 59, do CP, tendo estabelecido a pena-base, em 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, aplicando, ainda, a minorante do tráfico privilegiado, motivo pelo qual, fixou a pena definitiva, em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias-multa.

Em relação aos pleitos de redução da pena-base, comungo do mesmo entendimento do Des. Relator, já que indevida a desvaloração das vetoriais acima citadas, devendo ser estabelecida a pena-base, na forma como fixada, por sua Excelência.

Todavia, quanto ao benefício do tráfico privilegiado, inauguro a divergência, pois, no meu entender, é inviável o seu reconhecimento, em favor dos réus.

Isto porque, o acusado CHRISTIANN, guardava em sua residência, 04 (quatro) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 03 (três) quilos, que foram apreendidos em razão do mandado de busca e apreensão expedido no processo nº 0001041-92.2020.8.08.0069 (fls. 09), tendo em vista a informação de que escondia, em sua casa, uma arma de fogo, que foi utilizada em um homicídio, no contexto do tráfico de drogas, também ocorrido na comarca de Marataízes.

Tais circunstâncias, aliadas ao relatório de transcrição de interceptação telefônica (fls. 61/61-verso), comprovando a sua participação na traficância, justificam a não aplicação da minorante, pois demostrada a sua habitualidade delitiva.

De igual modo, verifico que o acusado LUIZ AURÉLIO, também foi alvo do mandado de busca e apreensão (fls. 12), assim como da interceptação telefônica (fls. 61/61-verso), sendo ele policial militar, e o proprietário da droga apreendida, na residência do corréu, além de ter sido condenado, na ação penal nº 0001243-69.2020.8.08.0069, pelo delito de latrocínio (art. 157, § 3º, inciso II, do CP), no contexto do tráfico de drogas, ainda sem trânsito em julgado, o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa.

Assim, tenho que não deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual a pena definitiva do réu CHRISTIANN, deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa; e do réu LUIZ AURÉLIO, em 06 (seis) anos de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, mantido o regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância negativa, na fase do art. 59, do CP, conforme previsão contida no art. 33, § 3º, do CP.

Pelo exposto, divirjo parcialmente do voto do Des. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos réus CHRISTIANN JANUTH DO SANTOS e LUIZ AURÉLIO COUTINHO JÚNIOR, fixando a pena definitiva, do primeiro, em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, e do segundo, em 06 (seis) anos de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008922-61.2020.8.08.0024

APELANTES: CHRISTIANN JANUTH DOS SANTOS, LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DANTAS BRAGA NETO - ES18620-A
Advogados do(a) APELANTE: CRISTINA FLOR DE SOUZA - ES30793, JEFFERSON DAS CHAGAS GOMES - ES32651

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
CHRISTIANN JANUTH DOS SANTOS e LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes (Id. 4987725, pp. 177/196), por meio da qual foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado (Christiann) e 11 (onze) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, em regime inicial fechado (Luiz).

Em razões recursais, pp. 215/239, o apelante Christiann requer a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. Requer, ainda, a redução da pena de multa sob a alegação de insuficiência financeira e o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, o réu Luiz (pp. 241/271) pugna pela absolvição sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de junho de 2020, os réus, mediante cooperação recíproca, estavam guardando quatro tabletes de substância semelhante à droga conhecida como “maconha”, com o intuito de expô-la à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando foram abordados por Policiais Civis, que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão para apuração de um crime de homicídio.

Nesse contexto, os policiais seguiram à residência de Christiann, onde apreenderam quatro tabletes de maconha.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os apelantes foram condenados pelo cometimento do delito de tráfico de drogas e absolvidos do crime de associação para o tráfico.

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 37/43), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 73), no Auto de Constatação de Substância Entorpecentes (vol. 01, p. 79) e no Laudo de Exame Químico (vol. 02, p. 105).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que conduziram a abordagem dos réus no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos as transcrições de seus depoimentos:

Testemunha Felipe Silva Ferreira

Que foi recebido um mandado de busca e apreensão. Que a equipe se dirigiu ao Bairro Itararé. Que chegaram na residência e não tinha ninguém. Que a família do réu autorizou a entrada. Que dentro da geladeira foram encontrados quatro tabletes de maconha. (...). Que foi informado que a casa era de Christian. (...).
Que o réu disse que estava guardando a droga para uma terceira pessoa. Que ele falou que estava guardando as drogas para um policial militar.
Que ele não falou exatamente o nome do policial, mas seu apelido. Que se não se engana o apelido é Junior Birro.
Que ele indicou onde o policial mora.
Que coincidentemente também havia um mandado de busca e apreensão em desfavor do policial. (...). Que todos foram conduzidos à Delegacia.
Que esse policial seria o dono da droga. Que esse policial é o réu Luiz Aurelio.
(...). Que não conhecia os réus de outras diligências. Que reconhece os dois réus como as pessoas apreendidas e presas no dia dos fatos.

Testemunha Silvio Jose Teles

Que as diligências decorreram de uma investigação de Guarapari. Que estavam cumprindo de dois mandados de busca e apreensão.
Que na primeira residência encontraram quantidade significativa de maconha no interior de uma geladeira. Que o proprietário do imóvel disse que as drogas eram de um policial militar que também era alvo de busca e apreensão.
(...).
Que identifica os réus como as pessoas da diligência realizada
.

Infere-se do incidente de busca e apreensão tombado sob nº 0008922-61.2020.8.08.0024 que foi autorizada interceptação telefônica dos terminais telefônicos dos réus e, em uma das ligações, Luiz Aurélio ligou para Christiann, oportunidade em que trataram sobre a venda de “tênis”, tendo o segundo vendido dois “tênis” pela quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), restando ainda outros dois.

Cumpre ressaltar que o réu Christiann descreveu durante seu interrogatório a referida conversa, esclarecendo que se tratava da comercialização de drogas em nome de Luiz Aurélio.

Apesar de o réu Luiz Aurélio ter negado os fatos, sua versão dos fatos destoa do acervo probatório produzido, considerando as prévias circunstâncias investigativas que levaram a sua abordagem, assim como a confiabilidade da declaração dos policiais, corroborada pela confissão do corréu.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável.

No que se refere à dosimetria, o juízo primevo exasperou as penas-bases de ambos os réus.

Em relação a Christiann, a pena-base foi exasperada com base na avaliação negativa da culpabilidade, dos motivos, circunstâncias e consequências do delito. Confira-se:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, não havendo prova da reincidência nos autos; a conduta social comprovada à fl. 29, o que deve ser valorado em favor do acusado; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como formar um juízo negativo; quanto aos
motivos
do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, guardava entorpecentes para a fomentação do tráfico de drogas, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, tendo sido inclusive comprovado que o entorpecente era oriundo de Marataízes, havendo suspeita de ter sido adquirido por meio de um latrocínio, tornando injustificável a conduta delituosa;
as circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso flagrante em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão, no qual constavam informações acerca da utilização da residência acusado para a guarda de drogas, sendo a substância entorpecente apreendida dentro do referido imóvel; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

A fundamentação apresentada, no entanto, revelou-se genérica e abstrata, tendo o juízo primevo delineado circunstâncias que são inerentes ao tipo penal para promover a exasperação, o que não se coaduna com o princípio da individualização da pena.

No que se refere especificamente aos
motivos
do crime, a mera
suspeita
de que as drogas teriam sido adquiridas por meio de um latrocínio não autoriza a exasperação, diante da falta de base probatória.

Diante do exposto, deve a pena-base de Christiann ser redimensionada para o mínimo legal.

Por sua vez, a pena-base de Luiz Aurelio foi exasperada com base na seguinte fundamentação:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
, levando-se em consideração o desempenho da função pública de policial militar
; antecedentes imaculados, não havendo prova da reincidência nos autos; a
conduta social
foi comprovada à fl. 06 dos autos sob n° 00011002-95.2020.8.08.0069, em apenso, motivo pelo qual deve ser valorado em desfavor do acusado; a
personalidade
é voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si ajuizada uma outra ação penal pela prática de um crime correlato aos fatos apurados nestes autos, conforme relatório de fls. 14/15, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos
do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, comercializava entorpecentes, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa, tendo sido inclusive comprovado que o entorpecente era oriundo de Marataízes havendo suspeita de ter sido adquirida por meio de um latrocínio; as
circunstâncias
não são favoráveis, sendo inadmissível um Policial Militar traficar drogas, cometer crime contra a sociedade, sendo totalmente o inverso do que se espera. Registro que o acusado foi preso flagrante em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão, no qual constavam informações acerca do envolvimento com o tráfico de drogas, sendo a substância entorpecente apreendida no imóvel do acusado Christiann, o qual guardou a seu pedido; as
consequências
são gravíssimas, causando uma imensa insegurança na sociedade, entendendo que o fato do condenado ser Policial Militar gera uma maior insegurança na sociedade, em razão do Policial Militar ter a função de proteger a sociedade e não de expor a sociedade aos riscos causados pelo tráfico de drogas; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Com efeito, entendo que a reprimenda também deve ser corrigida.

Em relação à
culpabilidade
, a condição de policial militar torna a conduta do agente mais reprovável, posto que, por ser agente da lei que tem importância no combate aos crimes, espera-se que atue em conformidade com suas atribuições.

No entanto, em relação à
conduta social
e à
personalidade
, ações penais em curso não se prestam para reputar como desfavoráveis os referidos vetores, sobretudo com arrimo no princípio constitucional da presunção de inocência.

Ademais, o teor do enunciado sumular 444, do STJ, preceitua ser vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base. Assim sendo, se não é possível que processos criminais em andamento sejam utilizados para fins de indicar maus antecedentes, também não há razão para utilizar o mesmo parâmetro para avaliar a personalidade e a conduta social.

Quanto aos
motivos
do crime, considerando que a mesma fundamentação fora utilizada para agravar a pena do corréu Christiann, pelas mesmas razões deverá ser afastada.

No tocante às
circunstâncias
, o juízo primevo salientou as condições de ser agente policial como base para recrudescer a pena. Ocorre que há
bis in idem
nessa avaliação, haja vista que o fato de o réu ser agente de segurança pública foi considerado para avaliar sua culpabilidade.

Por fim, as consequências assinaladas são inerentes ao crime, razão pela qual referido vetor não é idôneo para promover a exasperação.

No que se refere ao benefício do tráfico privilegiado, verifico que os réus são tecnicamente primários e, além disso, não ficou demonstrado sua dedicação a atividades criminosas, sendo necessário destacar, mais uma vez, que ações penais em curso ou expedientes investigatórios não se prestam para indicar a habitualidade na vida do crime.

Frente a essas considerações, reputo preenchidos os requisitos para a aplicação da regra prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Por outro lado, a quantidade de entorpecentes apreendidos (
cerca de três quilos de maconha
)
é circunstância que, embora não seja, por si só, empecilho para afastar a minorante, tem o condão de levar à modulação de sua fração redutora.

Como se sabe, a temática envolvendo a natureza e a quantidade de entorpecentes como critério para a análise da dosimetria da pena e como elemento para influenciar na configuração (ou não) do tráfico privilegiado é uma questão que vem recebendo objeto de intensa discussão pelos Tribunais Pátrios.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Nesse diapasão, em um universo de situações que envolvem traficantes habituais, muitas das vezes condenados em razão de terem consigo quantidade de drogas consideravelmente menor, mostra-se completamente razoável que a fração redutora a ser aplicada para o apelante seja menor, afastando-se, portanto, do patamar de dois terços, haja vista a substancial apreensão de entorpecentes encontrados com aquele.

Forte em tais razões, e considerando, ainda, que o delito foi praticado em concurso de pessoas, reputo razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins de incidência do tráfico privilegiado.

Após analisar todos os critérios utilizados para a quantificação da pena, passo à readequação do cálculo dosimétrico.

1) Em relação ao réu Christiann Januth dos Santos

A pena-base, não havendo circunstâncias judicias negativas, deve ser aplicada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena intermediária, haja vista que já se encontra no mínimo legal (Súmula 231, do STJ).

Na terceira fase, diante do reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, aplico a fração redutora de 1/6, razão pela qual a pena definitiva será de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória, FIXO o
regime aberto
para início de cumprimento de pena.

Não é viável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, haja vista que a pena aplicada é superior a quatro anos.

2) Em relação ao réu Luiz Aurélio Coutinho Junior

Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), reduzo a pena, proporcionalmente, para 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, aplicando a fração redutora do artigo 33, § 4º, do Código Penal, sua pena total será de
05 (cinco) anos de reclusão e 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante do quantitativo de pena e da existência de um vetor desfavorável do artigo 59, do Código Penal, deverá ser o
semiaberto
.

Há óbice na substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos.

Sobre a redução da multa e o pedido de gratuidade da justiça, cabe ao Juízo da Execução analisar os requerimentos, posto que tem competência para zelar pelo integral cumprimento da reprimenda imposta.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

aos recurso
s
para reduzir a pena dos apelantes para

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa (Christiann) e 05 (cinco) anos de reclusão e 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias-multa (Luiz Aurelio)

É como voto.

Caso assim esta eg. Câmara entenda, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura do réu Christiann Januth dos Santos, salvo se por outro motivo estiver preso.

Em relação ao réu Luiz Aurelio Coutinho Junior, comunique-se ao Juízo competente para que promova a readequação do regime de cumprimento de pena.